Tribunal: CARF
Processo: 13896.902337/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A Declaração de Compensação é o instrumento legal para a execução do procedimento, na medida em que identifica os créditos utilizados e os débitos compensados, os quais não podem simplesmente ser ignorados ou adicionados por ato do contribuinte em manifestação de inconformidade, por força de vedação legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.902337/2015-52
ACÓRDÃO
1401-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DE CRÉDITOS E
DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A "Declaração de Compensação" é o instrumento legal para a execução do
procedimento, na medida em que identifica os créditos utilizados e os
débitos compensados, os quais não podem simplesmente ser ignorados ou
adicionados por ato do contribuinte em manifestação de inconformidade,
por força de vedação legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902337/2015-52
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de recurso voluntário apresentado perante este
Colegiado, tendo em vista que a decisão administrativa de primeira instância julgou pela
improcedência de sua Manifestação de Inconformidade, então dirigida ao Despacho Decisório
emitido pela DRF BARUERI, que homologou em parte a compensação pleiteada pela Recorrente
em Per/Dcomp(s).
DO DESPACHO DECISÓRIO
Reproduzo o quadro Parcelas de Composição do Crédito Informadas no Per/Dcomp,
no qual pode-se visualizar o que restou confirmado, a título de crédito pleiteado:

Conforme pode-se observar, o crédito informado foi totalmente reconhecido.
A divergência encontra-se apenas na parte relativa aos débitos objeto de
compensação, os quais estavam vencidos e não teriam sido valorados com multa de mora no
Per/Dcomp, conforme demonstrativo Divergência na Compensação Realizada:
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902337/2015-52
3

Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902337/2015-52
4
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Reproduzo o que constou no relatório da decisão recorrida, conforme Acórdão de
no 104-001.801 proferido pela 4a Turma da DRJ04, em sessão de 06 de NOVEMBRO de 2020:
3.2. Verifica-se que o despacho decisório fez incidir multa de mora sobre os
débitos declarados na Dcomp no 12570.72244.270813.1.7.02-0464, o que resultou
na insuficiência de crédito para a compensação declarada na Dcomp no
26515.55170.300714.1.3.02-1155. Acontece que o requerente se valeu do instituto
da denúncia espontânea previsto no art. 138 do Código Tributário Nacional
(CTN), sendo indevida a exigência da multa. Nesse sentido a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, bem assim entendimento da Coordenação-
Geral de Tributação (Cosit) expressado na Nota Técnica no 01/2012;
3.3. Além disso, o requerente deixou de informar tanto em sua DIPJ retificadora,
quanto em sua Dcomp, a totalidade das retenções na fonte sofridas durante o ano
2010, em função da falta de fornecimento pelas fontes pagadoras de informes de
rendimento. O valor não informado totaliza R$ 728.092,18, conforme conciliação
das contas contábeis no 1124120048 e 1124120031 com os valores informados na
Ficha 57 da DIPJ (vide abaixo). Para comprovar as retenções traz cópias das notas
fiscais (doc. 9). Considerando as retenções não declaradas, o crédito seria
suficiente (e sobraria) para as compensações declaradas. Em realidade, efetuou as
compensações baseando-se no saldo negativo apurado na DIPJ anteriormente
transmitida, de R$ 24-956.491,83, superior em R$ 112.270,50 ao apurado na DIPJ
retificadora, razão pela qual necessitaria apenas desta parcela do IRRF não
declarado. Mero erro de preenchimento de declarações não tem o condão de
prejudicar a legitimidade do crédito. Nesse sentido está o entendimento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), que já decidiu diversas vezes
que a verdade material deve prevalecer sobre a formal.

DECISÃO RECORRIDA / VOTO

Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902337/2015-52
5
VOTO
5. A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende os demais requisitos
de admissibilidade, razão pela qual é conhecida.
6. De início é devido ressaltar que foi arquivado o processo referenciado no
despacho decisório, de no 13896.901541/2015-56, onde fora apreciado o direito
creditório, haja vista a unidade preparadora considerar ser devido ser
encerramento em razão de o crédito ter sido reconhecido integralmente. Em razão
disso, o contencioso administrativo instaurado pelo contribuinte contra o
despacho decisório foi transferido para o presente processo, correspondente ao
processo de cobrança do débito cuja compensação não foi homologada.
Despacho à fl. 1048 do processo 13896.901541/2015-56

Anexo Despacho Decisório – Detalhamento da Compensação
Onde consta que o presente processo é de cobrança

7. Não obstante o procedimento adotado pela unidade preparadora não ser
adequado à operacionalização do contencioso, que deveria ter sido realizada no
processo de análise do crédito, esta questão administrativa não acarretou
qualquer prejuízo ao contribuinte, pois sua contestação está sendo apreciada por
este colegiado.
8. Uma vez que a correção das formalidades operacionais, ensejaria um atraso
ainda maior do julgamento da lide, este julgador entende devido dar seguimento
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902337/2015-52
6
ao contencioso no presente processo em respeito ao princípio da eficiência da
Administração Pública, que implica em celeridade processual.
9. Feita esta breve ressalva, passa-se a analisar os fatos e as alegações do
contribuinte.
10. Conforme sintetizado no relatório que acompanha este voto, o crédito
pleiteado pelo contribuinte foi integralmente reconhecido, razão pela qual há que
se considerar que não há crédito em litígio.
11. Em realidade, o contribuinte está questionando a alocação do crédito aos
débitos confessados, vez que a decisão recorrida acresceu indevidamente, a seu
ver, multa de mora aos débitos declarados na Dcomp no
12570.72244.270813.1.7.02-0464. Além disso, pleiteia a alteração do montante
do crédito indicado na Dcomp de R$ 24.847.221,33 para R$ 24.956.491,83, em
uma elevação de R$ 112.270,50, alegando que deixou de considerar tanto na
Dcomp como na DIPJ retificadora (em que se baseou o despacho decisório) IRRF no
valor de R$ 728.092,18, superior a esta diferença pretendida.
12. No que se refere à primeira alegação, relativa à exigência de multa de mora, o
despacho decisório efetivamente acresceu a referida multa aos débitos declarados
na Dcomp no 12570.72244.270813.1.7.02-0464, quando da alocação do crédito
reconhecido aos débitos confessados nas Dcomps. Além disso, considerou como
data de valoração dos débitos e, por conseguinte, de verificação do cabimento de
encargos moratórios, a data de transmissão da Dcomp original retificada no
15500.99686.311011.1.3.02-3970, qual seja, 31/10/2011, conforme pode ser visto
no demonstrativo em anexo ao despacho decisório:
[...]
13. Trata-se de procedimento consonante com disposição dos arts. 43 e 92 da
Instrução Normativa (IN) RFB no 1300, de 2012:
Art. 43. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 83 e 84 e os débitos sofrerão a incidência de
acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da
Declaração de Compensação.
(...)
Art. 92. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 43, que permanecerá sendo a data da apresentação da
Declaração de Compensação original. (Grifou-se)
14. O contribuinte questiona a incidência da multa de mora, defendendo estar
amparado pela denúncia espontânea estabelecida no art. 138 do CTN, e pelo
entendimento da Receita Federal expressado na NT Cosit no 01, de 18/01/2012,
vez que extinguiu o débito por compensação antes de procedimento fiscal por
parte da Receita Federal. Cita jurisprudência do STJ nesse sentido.
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902337/2015-52
7
15. Tendo em vista decisões reiteradas no âmbito do STJ no sentido de não haver
diferença entre a multa moratória e a multa punitiva, estando ambas excluídas
em caso de configuração de denúncia espontânea, nos moldes do art. 138 do CTN,
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), entendendo presentes os
pressupostos estabelecidos no art. 19, II, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 5o do
Decreto no 2.346, de 1997, expediu o Parecer PGFN/CRJ/No 2113/2011,
recomendando a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos
relativamente a ações e decisões judiciais que fixassem entendimento pela
exclusão da multa moratória com base nesse fundamento. Tal parecer foi
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, tendo sido emitido o Ato
Declaratório no 04/2011 da PGFN.
16. Além disso, em razão de existência de decisão do STJ, com fulcro no art. 543 - C
do Código de Processo Civil (CPC) instituído pela Lei no 5.869, de 1973, incluído
pela Lei no 11.672, de 2008, expressando que a denúncia espontânea resta
configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial
do débito tributário acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a
antes de qualquer procedimento fiscal, notificando a existência de diferença a
maior, com concomitante quitação desta; a PGFN expediu o Parecer PGFN/CRJ/No
2124/2011, entendendo presentes os pressupostos do art. 19, II, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomendando a não
apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos nas ações judiciais que versem sobre tal situação. Este parecer foi
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, tendo sido emitido o Ato
Declaratório no 04/2011 da PGFN.
17. Uma vez que tais atos declaratórios, com fulcro no art. 19 da Lei no 10.522, de
2003, têm o condão de vincular a Receita Federal, impedindo-a de constituir o
crédito tributário relativos às hipóteses nele tratadas, bem assim obrigando-a a
rever de ofício os lançamentos já efetuados, conforme §§ 4o e 5o da referida lei,
surgiu a necessidade de orientar internamente o alcance desses atos, razão pela
qual a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) expediu a NT Cosit no 01, de
18/01/2012.
18. Por meio deste ato administrativo a Cosit considerou restar configurada a
denúncia espontânea quando o contribuinte não declara o débito na DCTF, porém
efetua a compensação desse débito na Dcomp.
19. Em que pese tal ato administrativo não vincular os demais órgãos da Receita
Federal à época de sua expedição, qualidade que passou a ter apenas a partir da
vigência da Portaria RFB no 379, de 2013, as decisões proferidas pelas DRJs à
época passaram a adotar o referido entendimento.
20. Todavia, a referida nota foi cancelada por meio da NT Cosit no 19, de
12/06/2012, corrigindo a orientação interna anteriormente dada, estabelecendo
que os atos declaratórios da PGFN não abrangem a situação em que o
contribuinte compensa débito confessado mediante a apresentação de Dcomp, ou
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902337/2015-52
8
seja, que a denúncia espontânea do art. 138 do CTN não resta configurada nesta
hipótese.
21. Não obstante tal ato não ser vinculante para esta DRJ (haja vista o momento
de sua expedição), entendo que o mesmo consertou impropriedade cometida pela
NT anterior, haja vista que o art. 138 do CTN fixa o pagamento do débito
acrescido de juros de mora como condição para a caracterização da denúncia
espontânea, não fazendo qualquer menção à compensação. Pretendesse incluir a
compensação, o legislador a teria expressamente mencionado, ou teria feito
menção à "extinção" do débito, que é gênero do qual o pagamento e a
compensação são espécies. Nesta última situação, ressalte-se, todas as hipóteses
de extinção do art. 156 do CTN configurariam denúncia espontânea.
22. Os atos declaratórios da PGFN, por serem vinculantes, obrigam este colegiado
a considerar a multa moratória como punitiva e, por conseguinte, a aplicar o art.
138 do CTN. Assim, por entender que a NT Cosit no 19 estabeleceu de forma
adequada o alcance de tais atos, este colegiado vem reiteradamente aplicando-a
na solução de litígios que envolvem a alegação de denúncia espontânea para
exclusão da multa de mora.
23. Como se trata de ato exclusivamente interpretativo, o mesmo se aplica
retroativamente, razão pela qual é devido considerar não ter fundamento a
alegação do contribuinte, devendo-se manter a incidência da multa de mora sobre
os débitos confessados na Dcomp, já que à compensação não se aplica a denúncia
espontânea do art. 138 do CTN.
24. Em relação ao segundo argumento do contribuinte, onde pleiteia aumentar o
montante do crédito indicado na Dcomp em R$ 112.270,50, é devido esclarecer
que, diferentemente do que defende, não se trata de retificação de erro de fato no
preenchimento da Dcomp e da DIPJ, mas sim de solicitação de crédito adicional ao
anteriormente declarado.
25. O entendimento deste colegiado é consonante com a jurisprudência do Carf
mencionada pelo contribuinte, no sentido de que em havendo erro de fato no
preenchimento da Dcomp, este deve ser retificado de ofício em sede de
contencioso, em respeito ao princípio da verdade material, desde que, é claro,
reste comprovado o erro alegado.
26. É a situação, por exemplo, de o contribuinte (i) informar a menor na Dcomp os
montantes do IRRF e/ou da estimativa paga/compensada necessários para gerar o
crédito de saldo negativo pleiteado nesta declaração e apurado na DIPJ, ou de (ii)
informar errado na Dcomp o código de receita ou o período de apuração do Darf,
estando o seu valor e os demais elementos corretos, no caso de crédito de
pagamento indevido ou a maior. Nestes casos, comprovados os equívocos
cometidos, é devida a retificação de ofício da Dcomp por parte da DRJ.
27. Todavia, o que o contribuinte pretende no presente caso é burlar a exigência
legal de que os créditos porventura existentes devem ter sua restituição pleiteada
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902337/2015-52
9
via Pedido de Restituição (PER) ou ter a sua utilização para compensar débitos
próprios implementada via Dcomp, tentando fazer uso da impugnação como
instrumento para tanto.
28. O art. 74, §1o da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002, estabelece expressamente a necessidade de entrega de declaração de
compensação para que o crédito existente possa ser utilizado em compensação.
Não há outra alternativa para o aproveitamento do crédito em compensação que
não seja via Dcomp.
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.”
29. Assim, para aproveitar o crédito de R$ 112.270,50, adicional ao pleiteado em
Dcomp, caberia ao contribuinte ter apresentado declaração retificadora antes da
ciência do despacho decisório (ou da ciência de intimação para apresentação de
documentos, se ocorrida), a fim de acrescentar tal montante ao crédito
pretendido, nos termos dos arts. 88 e 89 da IN RFB no 1300, de 2012.
“Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração
de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferida quando formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida
somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90.”
30. Como não procedeu assim, ainda que o crédito seja de fato existente, o que
não será objeto de análise neste voto, há que se considerar que se trata de um
direito que o contribuinte não exerceu, ainda que por equívoco, não havendo mais
oportunidade para fazê-lo, ademais utilizando a impugnação como meio para
tanto.
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902337/2015-52
10
31. Diante do exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade para ratificar o decidido no despacho decisório.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 19 de abril de 2021 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
recurso voluntário em 17 de maio de 2021, no qual repete as alegações trazidas na manifestação
de inconformidade.
Posteriormente, apresenta Petição dirigida à DRF de Recife.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, pode-se constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
constitui-se, na sua essência, em reprodução da manifestação de inconformidade, cujos
argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Em assim sendo, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, §
12o do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro
que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros
presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os
conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto
vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902337/2015-52
11
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.
De forma que reproduzo a seguir o voto da decisão recorrida, o qual adoto como
razão de decidir:
VOTO
5. A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende os demais requisitos
de admissibilidade, razão pela qual é conhecida.
6. De início é devido ressaltar que foi arquivado o processo referenciado no
despacho decisório, de no 13896.901541/2015-56, onde fora apreciado o direito
creditório, haja vista a unidade preparadora considerar ser devido ser
encerramento em razão de o crédito ter sido reconhecido integralmente. Em razão
disso, o contencioso administrativo instaurado pelo contribuinte contra o
despacho decisório foi transferido para o presente processo, correspondente ao
processo de cobrança do débito cuja compensação não foi homologada.
Despacho à fl. 1048 do processo 13896.901541/2015-56
[...]
Anexo Despacho Decisório – Detalhamento da Compensação
Onde consta que o presente processo é de cobrança
[...]
7. Não obstante o procedimento adotado pela unidade preparadora não ser
adequado à operacionalização do contencioso, que deveria ter sido realizada no
processo de análise do crédito, esta questão administrativa não acarretou
qualquer prejuízo ao contribuinte, pois sua contestação está sendo apreciada por
este colegiado.
8. Uma vez que a correção das formalidades operacionais, ensejaria um atraso
ainda maior do julgamento da lide, este julgador entende devido dar seguimento
ao contencioso no presente processo em respeito ao princípio da eficiência da
Administração Pública, que implica em celeridade processual.
9. Feita esta breve ressalva, passa-se a analisar os fatos e as alegações do
contribuinte.
10. Conforme sintetizado no relatório que acompanha este voto, o crédito
pleiteado pelo contribuinte foi integralmente reconhecido, razão pela qual há que
se considerar que não há crédito em litígio.
11. Em realidade, o contribuinte está questionando a alocação do crédito aos
débitos confessados, vez que a decisão recorrida acresceu indevidamente, a seu
ver, multa de mora aos débitos declarados na Dcomp no
12570.72244.270813.1.7.02-0464. Além disso, pleiteia a alteração do montante
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902337/2015-52
12
do crédito indicado na Dcomp de R$ 24.847.221,33 para R$ 24.956.491,83, em
uma elevação de R$ 112.270,50, alegando que deixou de considerar tanto na
Dcomp como na DIPJ retificadora (em que se baseou o despacho decisório) IRRF no
valor de R$ 728.092,18, superior a esta diferença pretendida.
12. No que se refere à primeira alegação, relativa à exigência de multa de mora, o
despacho decisório efetivamente acresceu a referida multa aos débitos declarados
na Dcomp no 12570.72244.270813.1.7.02-0464, quando da alocação do crédito
reconhecido aos débitos confessados nas Dcomps. Além disso, considerou como
data de valoração dos débitos e, por conseguinte, de verificação do cabimento de
encargos moratórios, a data de transmissão da Dcomp original retificada no
15500.99686.311011.1.3.02-3970, qual seja, 31/10/2011, conforme pode ser visto
no demonstrativo em anexo ao despacho decisório:

13. Trata-se de procedimento consonante com disposição dos arts. 43 e 92 da
Instrução Normativa (IN) RFB no 1300, de 2012:
Art. 43. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 83 e 84 e os débitos sofrerão a incidência de
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902337/2015-52
13
acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da
Declaração de Compensação.
(...)
Art. 92. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 43, que permanecerá sendo a data da apresentação da
Declaração de Compensação original. (Grifou-se)
14. O contribuinte questiona a incidência da multa de mora, defendendo estar
amparado pela denúncia espontânea estabelecida no art. 138 do CTN, e pelo
entendimento da Receita Federal expressado na NT Cosit no 01, de 18/01/2012,
vez que extinguiu o débito por compensação antes de procedimento fiscal por
parte da Receita Federal. Cita jurisprudência do STJ nesse sentido.
15. Tendo em vista decisões reiteradas no âmbito do STJ no sentido de não haver
diferença entre a multa moratória e a multa punitiva, estando ambas excluídas
em caso de configuração de denúncia espontânea, nos moldes do art. 138 do CTN,
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), entendendo presentes os
pressupostos estabelecidos no art. 19, II, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 5o do
Decreto no 2.346, de 1997, expediu o Parecer PGFN/CRJ/No 2113/2011,
recomendando a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos
relativamente a ações e decisões judiciais que fixassem entendimento pela
exclusão da multa moratória com base nesse fundamento. Tal parecer foi
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, tendo sido emitido o Ato
Declaratório no 04/2011 da PGFN.
16. Além disso, em razão de existência de decisão do STJ, com fulcro no art. 543 - C
do Código de Processo Civil (CPC) instituído pela Lei no 5.869, de 1973, incluído
pela Lei no 11.672, de 2008, expressando que a denúncia espontânea resta
configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial
do débito tributário acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a
antes de qualquer procedimento fiscal, notificando a existência de diferença a
maior, com concomitante quitação desta; a PGFN expediu o Parecer PGFN/CRJ/No
2124/2011, entendendo presentes os pressupostos do art. 19, II, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomendando a não
apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos nas ações judiciais que versem sobre tal situação. Este parecer foi
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, tendo sido emitido o Ato
Declaratório no 04/2011 da PGFN.
17. Uma vez que tais atos declaratórios, com fulcro no art. 19 da Lei no 10.522, de
2003, têm o condão de vincular a Receita Federal, impedindo-a de constituir o
crédito tributário relativos às hipóteses nele tratadas, bem assim obrigando-a a
rever de ofício os lançamentos já efetuados, conforme §§ 4o e 5o da referida lei,
surgiu a necessidade de orientar internamente o alcance desses atos, razão pela
qual a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) expediu a NT Cosit no 01, de
18/01/2012.
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902337/2015-52
14
18. Por meio deste ato administrativo a Cosit considerou restar configurada a
denúncia espontânea quando o contribuinte não declara o débito na DCTF, porém
efetua a compensação desse débito na Dcomp.
19. Em que pese tal ato administrativo não vincular os demais órgãos da Receita
Federal à época de sua expedição, qualidade que passou a ter apenas a partir da
vigência da Portaria RFB no 379, de 2013, as decisões proferidas pelas DRJs à
época passaram a adotar o referido entendimento.
20. Todavia, a referida nota foi cancelada por meio da NT Cosit no 19, de
12/06/2012, corrigindo a orientação interna anteriormente dada, estabelecendo
que os atos declaratórios da PGFN não abrangem a situação em que o
contribuinte compensa débito confessado mediante a apresentação de Dcomp, ou
seja, que a denúncia espontânea do art. 138 do CTN não resta configurada nesta
hipótese.
21. Não obstante tal ato não ser vinculante para esta DRJ (haja vista o momento
de sua expedição), entendo que o mesmo consertou impropriedade cometida pela
NT anterior, haja vista que o art. 138 do CTN fixa o pagamento do débito
acrescido de juros de mora como condição para a caracterização da denúncia
espontânea, não fazendo qualquer menção à compensação. Pretendesse incluir a
compensação, o legislador a teria expressamente mencionado, ou teria feito
menção à "extinção" do débito, que é gênero do qual o pagamento e a
compensação são espécies. Nesta última situação, ressalte-se, todas as hipóteses
de extinção do art. 156 do CTN configurariam denúncia espontânea.
22. Os atos declaratórios da PGFN, por serem vinculantes, obrigam este colegiado
a considerar a multa moratória como punitiva e, por conseguinte, a aplicar o art.
138 do CTN. Assim, por entender que a NT Cosit no 19 estabeleceu de forma
adequada o alcance de tais atos, este colegiado vem reiteradamente aplicando-a
na solução de litígios que envolvem a alegação de denúncia espontânea para
exclusão da multa de mora.
23. Como se trata de ato exclusivamente interpretativo, o mesmo se aplica
retroativamente, razão pela qual é devido considerar não ter fundamento a
alegação do contribuinte, devendo-se manter a incidência da multa de mora sobre
os débitos confessados na Dcomp, já que à compensação não se aplica a denúncia
espontânea do art. 138 do CTN.
24. Em relação ao segundo argumento do contribuinte, onde pleiteia aumentar o
montante do crédito indicado na Dcomp em R$ 112.270,50, é devido esclarecer
que, diferentemente do que defende, não se trata de retificação de erro de fato no
preenchimento da Dcomp e da DIPJ, mas sim de solicitação de crédito adicional ao
anteriormente declarado.
25. O entendimento deste colegiado é consonante com a jurisprudência do Carf
mencionada pelo contribuinte, no sentido de que em havendo erro de fato no
preenchimento da Dcomp, este deve ser retificado de ofício em sede de
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902337/2015-52
15
contencioso, em respeito ao princípio da verdade material, desde que, é claro,
reste comprovado o erro alegado.
26. É a situação, por exemplo, de o contribuinte (i) informar a menor na Dcomp os
montantes do IRRF e/ou da estimativa paga/compensada necessários para gerar o
crédito de saldo negativo pleiteado nesta declaração e apurado na DIPJ, ou de (ii)
informar errado na Dcomp o código de receita ou o período de apuração do Darf,
estando o seu valor e os demais elementos corretos, no caso de crédito de
pagamento indevido ou a maior. Nestes casos, comprovados os equívocos
cometidos, é devida a retificação de ofício da Dcomp por parte da DRJ.
27. Todavia, o que o contribuinte pretende no presente caso é burlar a exigência
legal de que os créditos porventura existentes devem ter sua restituição pleiteada
via Pedido de Restituição (PER) ou ter a sua utilização para compensar débitos
próprios implementada via Dcomp, tentando fazer uso da impugnação como
instrumento para tanto.
28. O art. 74, §1o da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002, estabelece expressamente a necessidade de entrega de declaração de
compensação para que o crédito existente possa ser utilizado em compensação.
Não há outra alternativa para o aproveitamento do crédito em compensação que
não seja via Dcomp.
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.”
29. Assim, para aproveitar o crédito de R$ 112.270,50, adicional ao pleiteado em
Dcomp, caberia ao contribuinte ter apresentado declaração retificadora antes da
ciência do despacho decisório (ou da ciência de intimação para apresentação de
documentos, se ocorrida), a fim de acrescentar tal montante ao crédito
pretendido, nos termos dos arts. 88 e 89 da IN RFB no 1300, de 2012.
“Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração
de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferida quando formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902337/2015-52
16
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida
somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90.”
30. Como não procedeu assim, ainda que o crédito seja de fato existente, o que
não será objeto de análise neste voto, há que se considerar que se trata de um
direito que o contribuinte não exerceu, ainda que por equívoco, não havendo mais
oportunidade para fazê-lo, ademais utilizando a impugnação como meio para
tanto.
31. Diante do exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade para ratificar o decidido no despacho decisório.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1268
DF CARF MF
Original